Tribunal: TJSP
Processo: 2001845-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001845-38.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO CEZAR DE AGUIAR, é embargado BAYER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001845-38.2020.8.26.0000/50001 -dlm
2
Voto no 19694
Embargos de declaração no 2001845-38.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Paulo Cezar de Aguiar
Embargado (a): Bayer S/A
Juiz (a): Valdir da Silva Queiroz Junior
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Embargos à execução.
Decisão que deu provimento ao recurso. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cezar de Aguiar
contra o acórdão desta C. 37a Câmara de Direito Privado (fls.109/113) que deu provimento ao
agravo de instrumento apresentado pela embargada.
Sustenta o embargante que não lhe foi dada a oportunidade de apresentar
documentos tidos como capazes de ensejar uma análise profunda acerca de sua situação
econômica. Alega que a legislação vigente não condiciona o deferimento da benesse da justiça
gratuita à apresentação de qualquer outro documento, a não ser a declaração de hipossuficiência, a
qual apresenta presunção de veracidade. Ressalta que as alegações da embargada estão
desacompanhadas de qualquer elemento probatório. Entende que não se pode admitir a revogação
do benefício com base em meras alegações, o que configura cerceamento de defesa. Pondera que
houve omissão, tendo em vista a ausência de intimação para complementar a prova documental,
bem como destaca a contradição entre a relativização da presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência e a verdade absoluta dos argumentos da embagada. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja mantida a gratuidade, pois preenchidos os requisitos legais para tal fim.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001845-38.2020.8.26.0000/50001 -dlm
3
É o Relatório.
O acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão do embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls.110):
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Deferimento da
gratuidade. Cabível a interposição do agravo. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento.
Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a
gratuidade. Decisão reformada. Recurso provido.”
Restou consignado na decisão embargada que a declaração de pobreza
possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo
com as provas apresentadas se a parte faz jus ao benefício. No presente caso, o embargante não
apresentou qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos
casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada,
bem como para fins de correção de erro material. 2. Na espécie, não se
constata omissão, na decisão atacada, quanto à causa de pedir que
compôs o pedido da reclamante. 3. A Embargante busca indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001845-38.2020.8.26.0000/50001 -dlm
4
rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO no 23156, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, data do
julgamento: 14/12/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 1122975, Relator
Carmem Lúcia, data de julgamento: 23/11/18).
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargo e Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 25/09/2018, na
vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001845-38.2020.8.26.0000/50001 -dlm
5
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no
AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos,
pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.” (EDcl
no AgInt no AREsp no 1322454, Relator Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data do Julgamento 08/11/2018)
Ademais, o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à
posição e às teses sustentadas pelo embargante, não quer dizer que haja contradição, o que afasta o
cabimento dos embargos de declaração.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
explicam que: “A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada
expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos
da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação
dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se
coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde
com a contradição.”. (Novo Curso de Processo Civil Tutela dos Direitos mediante Procedimento
Comum, vol. 2, Ed. RT, ebook)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)